Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇAO DAS CHAVES EM CASO DE INDADIMPLEMENTO.
1. Em primeiro plano, é necessário pontuar que a exceção do contrato não cumprido está prevista no artigo 476 do Código Civil, o qual estabelece que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
2. No caso dos autos, é possível verificar que a construtora alega que a parte adquirente, ora agravada, se encontra inadimplente, tendo em vista que esta não procedeu com à quitação das parcelas referentes à correção monetária incidente sobre seu saldo devedor.
3. Desse modo, a parte agravante pleiteia por um pronunciamento judicial para legitimar seu direito à retenção das chaves.
4. Contudo, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, observa-se que a clausula oitava, em seu parágrafo quarto, dispõe que a construtora já possui o direito de reter o imóvel em caso de inadimplemento da parte adquirente, sem intervenção judicial.
5. Assim, considerando que o contrato prevê expressamente a possibilidade de a construtora reter o imóvel em caso de inadimplemento, tem-se como desnecessária a intervenção judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.